Tribunal: TJES
Processo: 5024563-58.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Exclusão de herdeiro ou legatário
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024563-58.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINE DIAS DO VALE BARCELOS

APELADO: JACSON BARCELOS e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CAROLINE DIAS DO VALE BARCELOS
em face da sentença proferida no ID 5723460 que, nos autos da
tutela cautelar requerida em caráter antecedente
requerida em face de
JACSON BARCELOS e OUTROS
,

julgou-a extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, pela ausência de formulçao do pedido principal pela apelante, no prazo estabelecido no art. 308 do CPC.

Sustenta a recorrente, em suas razões recursais (ID 5723462), que a medida liminar pleiteada foi indeferida pelo juízo, de maneira que sequer teve início a contagem do prazo decadencial para a formulação do pedido principal, defendendo, ainda, haver negativa indevida da prestação jurisdicional.

Diante de tais fundamentos, pugna pela declaração de nulidade da sentença, para que o processo retome seu curso regular.

Em contrarrazões carreadas no ID 5723467, os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CAROLINE DIAS DO VALE BARCELOS
em face da sentença proferida no ID 5723460 que, nos autos da
tutela cautelar requerida em caráter antecedente
requerida em face de
JACSON BARCELOS e OUTROS
,

julgou-a extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, pela ausência de formulçao do pedido principal pela apelante, no prazo estabelecido no art. 308 do CPC.

Sustenta a recorrente, em suas razões recursais (ID 5723462), que a medida liminar pleiteada foi indeferida pelo juízo, de maneira que sequer teve início a contagem do prazo decadencial para a formulação do pedido principal, defendendo, ainda, haver negativa indevida da prestação jurisdicional.

Diante de tais fundamentos, pugna pela declaração de nulidade da sentença, para que o processo retome seu curso regular.

Pois bem.

Em suma, cinge-se a controvérsia em averiguar se teve início a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal previsto no art. 308 do CPC, quando a tutela cautelar é indeferida.

Dispõe o referido dispositivo legal que “
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”.

Diante de tal previsão, não há outra conclusão senão a de que a fluência desse prazo se inicia na data em que efetivada a tutela cautelar, ou seja, a partir da sua total implementação. Portanto, diferentemente do que entendeu o Julgador
a quo
, o indeferimento da tutela cautelar não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal comece a fluir.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL. TERMO A QUO CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. VERIFICAÇÃO ACERCA DO MOMENTO EM QUE OCORRIDA A COMPLETA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o prazo para a propositura da Ação principal é contado do efetivo cumprimento da cautelar preparatória. Efetivamente, não é do primeiro ato de execução da liminar que começa a correr o prazo, e sim da sua completa efetivação. (...) 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DO RECIFE/PE desprovido. (AgInt no AREsp 1.702.728/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 27/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEQUESTRO DE VÁRIAS SACAS DE SOJA. PEDIDO PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL. TERMO INICIAL CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O cumprimento parcial da tutela de urgência não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias comece a fluir para a formulação do pedido principal. A medida somente poderá ter eficácia depois do seu total implemento. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1954457 GO 2020/0024833-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – TERMO INICIAL TRINTÍDIO LEGAL – EFETIVO CUMPRIMENTO A MEDIDA LIMINAR – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Dispõe o art. 308 do CPC que “Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais”. Nesta seara, se o pedido principal não é proposto nos trinta dias seguintes à efetivação da tutela cautelar antecedente, esta automaticamente perde sua eficácia, por força da previsão contida no art. 309, I, do CPC. 2. Diante de tais previsões, não há outra conclusão senão a de que a fluência desse prazo se inicia na data em que efetivada a tutela cautelar, ou seja, a partir da sua total implementação. Portanto, o cumprimento parcial da tutela de urgência não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal comece a fluir. Precedentes do STJ. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 19/Apr/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0007626-18.2017.8.08.0021 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica)

Assim, considerando o indeferimento da tutela cautelar requerida (ID 5723451), e a apresentação de contestação na origem pelos apelados (ID 5723453), incabível a extinção, devendo o feito prosseguir tal como determina o parágrafo único do art. 307 do CPC:

Art. 307 (...)

Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum.

Destarte, com a devida vênia, entendo que o juízo de primeiro grau agiu de forma prematura ao extinguir o feito sem resolução do mérito, uma vez que, tal como exposto, o indeferimento da liminar não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias comece a fluir.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença ora recorrida, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito na forma do parágrafo único do art. 307 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – TERMO INICIAL TRINTÍDIO LEGAL – EFETIVO CUMPRIMENTO A MEDIDA LIMINAR – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Dispõe o art. 308 do CPC que “
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”.

2.
Diante de tal previsão, não há outra conclusão senão a de que a fluência desse prazo se inicia na data em que efetivada a tutela cautelar, ou seja, a partir da sua total implementação. Portanto, a negativa da tutela cautelar pleiteada não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal comece a fluir. Precedentes do STJ.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, a teor do voto proferido pela e. Relatora.